Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-09.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003769-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARGEU ANTONIO DE ARAUJO FILHO - CPF: 896.706.041-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003769-09.2020.8.11.0004

APELANTE: ARGEU ANTONIO DE ARAUJO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM CTPS VERDADEIRA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 297,
caput
, do Código Penal, consistente na adulteração de documento público verdadeiro, mediante substituição da fotografia da CTPS de terceiro com a própria imagem, visando ocultar sua real identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas; (ii) se é cabível o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e o redimensionamento da pena-base; (iii) a possibilidade de isenção do réu quanto ao pagamento das custas processuais, em razão da sua hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo grafotécnico e apreensão da CTPS adulterada, que teve a fotografia do titular substituída.
4. A autoria recai sobre o apelante, que foi flagrado com o documento, sendo sua versão isolada e inverossímil diante do conjunto probatório.

5. O tipo penal em questão consuma-se com a simples alteração do documento, sendo irrelevante a sua efetiva utilização.

6. A tese de falsificação grosseira foi afastada, diante da necessidade de análise técnica para constatação da adulteração, não sendo a falsidade perceptível de plano.

7. A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois fundada em elementos não periciados e sem lastro probatório concreto.

8. De ofício, adotada fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

9. A condenação em custas processuais decorre de ordem legal [CPP, art. 804]. Constatada a hipossuficiência do réu, cabe ao Juízo da Execução Penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 [cinco] anos após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada, se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família [CPC, art. 98, §§ 2º e 3º].

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Pena redimensionada para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A simples substituição da fotografia em documento público verdadeiro configura o crime de falsificação de documento público, sendo desnecessária sua efetiva utilização. 2. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e não pode basear-se em meras suposições sobre eventual uso de outros documentos. 3. A tese de falsificação grosseira deve ser afastada quando a adulteração do documento depende de perícia técnica para ser identificada, não sendo possível sua constatação imediata por pessoa comum. 4. Na ausência de motivação idônea, a fração de 1/6 deve ser adotada para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. 5. Cabe ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de isenção das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 297, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 29.03.2022; HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003769-09.2020.8.11.0004

APELANTE: ARGEU ANTONIO DE ARAUJO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de ARGEU ANTÔNIO DE ARAÚJO FILHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime de falsificação de documento público [artigo 297,
caput
, do Código Penal], apenando-o com 3 [três] anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Pleiteia: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, sustentando que a falsificação seria grosseira e o documento
“não teria sido utilizado”
; (ii) a revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base; e (iii) a isenção do pagamento de custas processuais, em virtude de sua hipossuficiência.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003769-09.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
em dia e horário não conhecidos
, mas
até a data de 12 de agosto de 2017
, por volta de 21h46min, em uma residência, situada na rua 12 de Outubro, nº 16, bairro Morada do Sol, no município de Pontal do Araguaia-MT, termo desta cidade e comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, dotado de vontade e consciência,
alterou documento público verdadeiro
, ou seja, a
Carteira de Trabalho e Previdência Social
(CTPS) nº 22245 e série nº 0007/MT, pertencente a Marcos Antônio de Oliveira, em razão de ter
substituído, pela sua, a fotografia verdadeira pertencente ao titular do documento,
consoante Laudo do Exame Grafotécnico de fls. 23/30-IP”.

Na oportunidade,
esclareceu as razões pelas quais deixou de oferecer proposta de ANPP
:

“Por fim, o Ministério Público deixa de oferecer proposta de “acordo de não persecução penal” (art. 28-A do CPP), pelo fato de que o acusado não preenche os requisitos subjetivos para tanto, uma vez que é contumaz na prática criminosa, ostentando condenação anterior pela prática de crime de homicídio qualificado, oriunda da Comarca de Cerejeiras/RO (EP nº 0026128-88.2007.8.22.0013), somado ao fato de estar preso desde o dia 23.03.2020 na Comarca de Montes Claros de Goiás-MT, haja vista ter sido preso em flagrante por novo delito doloso (roubo majorado e corrupção de menores) praticado no curso da execução penal e, consequentemente, sido regredido cautelarmente ao regime fechado (EP nº 0128546-

3.2019.8.09.0166, Comarca de Montes Claros de Goiás-MT), conforme se verifica nas pesquisas realizadas junto ao SIAP (Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção) e ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em anexo”.

MARCUS ROBERTO FALLS MILHOMEM, ouvido na fase inquisitiva, relatou:

“QUE, em relação aos fatos em apuração o declarante afirma que a pessoa de ARGEU ANTONIO DE ARAUJO FILHO é seu irmão, sendo que como este não tem onde ficar o declarante deixou que este morasse em sua companhia; QUE, ARGEU está respondendo pelo crime do art. 121, homicídio qualificado, sendo que este crime aconteceu no Estado de Rondônia, na cidade de Cerejeiras; QUE ele ficou preso lá 8 anos e está aqui há 2 meses; QUE, morando com o declarante está há duas semanas; QUE, o declarante afirma que chegou por volta das 16h00 e logo em seguida ARGEU chegou, sendo que este estava embriagado; QUE o declarante pediu para que esse o ajudasse a fazer uma janta sendo que ARGEU achou ruim e começou a alterar com o declarante dizendo que "EU NÃO SOU SUA PUTA, SUA VAGABUNDA PARA FAZER COMIDA PARA VOCE"; QUE ARGEU então pegou um pedaço de pau e pôs o declarante para correr; QUE, ele ainda acertou uma paulada na mão e no pulso; QUE afirma que chamou a PM, que logo em seguida esteve no local; QUE ele o ameaçou de morte dizendo que se fosse preso quando sair iria matar o declarante; QUE o declarante afirma que em relação aos objetos que foram encontrados em sua casa que estava em poder de ARGEU, esse contou para o declarante que tinha encontrado esses papeis na cidade de Jussara, sendo que o declarante não tem informação se ele utilizou uma carteira de trabalho e alguns papeis do INSS que estão em nome de uma outra pessoa pelo nome de MARCOS; QUE ARGEU disse que esse tal de MARCOS é falecido, mas não entrou em mais detalhes; QUE, o declarante ainda disse para ARGEU jogar esses papeis fora mas ele não quis; que, o declarante afirma que mesmo diante da situação não deseja representar pelos crimes de ameaça, lesão corporal e vias de fato contra ARGEU ANTONIO DE ARAUJO FILHO”.

Interrogado pela autoridade policial, ARGEU respondeu:

“QUE em relação aos fatos em apuração o declarante afirma que não conhece a pessoa de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA a qual está em uma carteira de trabalho; QUE, confirma que a foto que está na carteira de trabalho é sua; QUE o declarante afirma que a foto que está colocada na carteira não foi o mesmo que colocou e quem colocou foi seu irmão MARCUS ROBERTO FALLS MILHOMEM; QUE, em relação aos fatos de ter ameaçado, lesionado e entrado em vias de fato com seu irmão MARCUS, o mesmo afirma que apenas entrou em discussão com ele; QUE, afirma ter dito para ele parar de usar droga (tudo); QUE, "ele ficou nervoso e então chamou a Polícia para me prender, isso é tudo invenção dele"; QUE, o declarante está respondendo um HOMICÍDIO em Vilhena/RO, veio o processo para Barra do Garças; QUE, o declarante afirma que está no semiaberto respondendo e está com tornozeleira; QUE, o declarante afirma que desconhece esses documentos e papeis que foram encontrados com o mesmo; QUE, o declarante afirma que em nenhum momento utilizou esses documentos para se passar por outra pessoa; QUE, se compromete em comparecer em juízo quando intimado”.

A CTPS apreendida na posse de ARGEU foi encaminhada à POLITEC que, por meio de exame grafotécnico, constatou que a assinatura constante na CTPS é compatível com as constantes no Prontuário Civil de identificação em nome de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA,
“entretanto,
o que denota se com divergência clara é a substituição da foto de identificação da pessoa
. No Prontuário Civil do Instituto de Identificação — POLITEC/MT é identificado o Marco Antônio de Oliveira como um indivíduo de pele escura, já o indivíduo da foto presente na Carteira de Trabalho e Previdência Social apresenta a cútis de cor parda, além de outras diferenças anatômicas”.

Em resposta aos quesitos formulados pela autoridade policial, atestou que
“o documento [CTPS] é original”
, e que ocorreu
“uma falsificação de identidade, pois trata-se de alteração da foto de identificação”
.

Recebida a denúncia, ARGEU foi citado na unidade prisional de Mozarlândia/GO, onde estava encarcerado pelo cometimento de outro crime, quando manifestou o desejo de ser representado pela Defensoria Pública.

Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento.

O PM RAMSÉS LINS BARROSO, auscultado em juízo, declarou que “
foi uma situação da briga de dois irmãos, a gente foi atender essa situação da briga, né? Aí na condução dele, quando a gente foi conduzir ele, que aí foi pedir o documento dele, né? Aí que foi constatada essa falsificação de documento aí (...) Era uma briga entre o ARGEU e o irmão dele (...)
pedimos documento dele e tal, aí quando o irmão dele autorizou entrar na casa, quando pegamos o documento lá dele, ele estava dentro da residência também, e aí quando eu fui ver o nome estava diferente; porque o irmão dele falou outro nome e a documentação que ele apresentou era outra
(...) ele não tinha nenhum outro documento; os dados do boletim foi conforme o irmão dele passou os dados dele pra gente (...) Não,
ele não falou por que ele estaria com esse documento, ele quase não falou com a gente
(...)
o irmão dele também não sabia o porquê
, o motivo da ocorrência em si foi a briga dos dois (...)”.

O PM RONAN DE SOUZA TOLEDO não se recordou dos fatos, devido ao grande lapso temporal decorrido.

ARGEU não foi localizado para ser intimado, razão pela qual o juízo singular decretou sua revelia.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Como visto, a materialidade do delito encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (nº 2017.268788), do Termo de Apreensão da CTPS, dos documentos anexos (formulários do INSS e comprovantes em nome de terceira pessoa), bem como pelo Laudo de Exame Grafotécnico, que
atestou a adulteração no documento público
.

Quanto à autoria, recai sobre o réu. As circunstâncias do flagrante, os depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial formam um conjunto harmônico e coerente.

Tanto as declarações do irmão do réu, na fase inquisitiva, quanto as do PM RAMSÉS, em juízo, são harmônicas e uníssonas no sentido de que ARGEU alterou a fotografia da Carteira de Trabalho e Previdência Social de MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA, com o intuito de passar-se por ele em eventual abordagem policial, como efetivamente ocorreu, em razão de se encontrar, à época, cumprindo pena pelo crime de homicídio qualificado, então no regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Embora ARGEU tenho dito à autoridade policial que
“a foto que está colocada na carteira não foi o mesmo que colocou e quem colocou foi seu irmão MARCUS ROBERTO FALLS MILHOMEM”
, tal alegação encontra-se isolada nos autos e destituída de qualquer elemento de corroboração.

Ademais, revela-se ela inverossímil diante da circunstância de que a CTPS e os demais documentos em nome do terceiro estarem sob sua guarda direta, sendo localizados entre seus pertences no momento da abordagem policial.

O tipo penal descrito no
caput
do artigo 297 do Código Penal consubstancia-se em falsificar ou alterar documento público. Na hipótese
sub examine
, houve alteração de documento público verdadeiro, mediante a substituição da fotografia do titular legítimo da CTPS pela do apelante, o que macula a fé pública, fundamento de validade dos atos administrativos e registros públicos.

É irrelevante, para a subsunção típica, se o documento foi ou não efetivamente utilizado. A consumação do delito se dá com a simples alteração do documento, sendo prescindível a ocorrência de prejuízo efetivo ou tentativa de uso.

A tese defensiva de que se trataria de
“falsificação grosseira”
– inapta a ludibriar o homem médio – não merece acolhimento.

No presente caso,
a CTPS aparentava regularidade externa e poderia, perfeitamente, enganar agentes públicos
. O documento, por sua própria natureza oficial, goza de presunção de veracidade e é usualmente aceito em relações jurídicas e previdenciárias.
A adulteração, portanto, não é manifesta a ponto de evidenciar-se a falsidade de plano
.

No caso dos autos, o Policial Militar que atendeu a ocorrência narrou, em juízo, que ARGEU apresentou-lhe o sobredito documento, e que
somente suspeitou da autenticidade dele em razão de o irmão do apelante ter mencionado seu nome, que divergia daquele constante da CTPS exibida
.

Em razão disso, ele foi conduzido para a delegacia e
o documento encaminhado à POLITEC, que atestou a falsificação existente, qual seja, a substituição da fotografia do verdadeiro titular da Carteira de Trabalho pela de ARGEU.

Portanto, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação.

Em relação à dosimetria, a defesa almeja o afastamento da negativação da culpabilidade, assim fundamentada:

“[...] entendo que a
culpabilidade
do réu é
reprovável
, tendo em vista a audaciosidade de sua conduta, vez que portava outros documentos (formulários do INSS, comprovante de residência e guia de previdência) preenchidos em nome do titular da carteira de trabalho alterada: Marco Antônio de Oliveira (fls. 28/39), que
seriam por ele utilizados em algum momento
[...]”.

A negativação da referida vetorial não se sustenta, uma vez que os demais documentos são datados de 2011 a 2014 e não se tem conhecimento da origem deles, tampouco se são verdadeiros ou não, uma vez que não foram submetidos à perícia.

O simples fato de estarem na posse do apelante não autoriza a conclusão de
“maior reprovação”
apta a desvalorar a culpabilidade dele, uma vez que a
“possibilidade de utilização futura dos outros documentos”
não se revela idônea para justificar o incremento da pena, razão pela qual afasto-a.

Outro ponto que,
embora não seja objeto da irresignação recursal
, é a fração adotada pelo juízo sentenciante para cada vetorial negativada, uma vez que acresceu a pena-base em metade, diante de duas circunstâncias judiciais negativas, o que representa a fração de 1/4 [um quarto] para cada uma delas,
sem fundamentação que justifique o acréscimo superior a 1/6 [um sexto]
, amplamente admitido pela jurisprudência:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

Portanto,
de ofício
, adoto a fração de 1/6 [um sexto] para a negativação dos antecedentes de ARGEU, redimensionando a pena-base para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa, que, à míngua de atenuantes e agravantes na fase intermediária e de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa, torno definitiva.

Diante do exposto, conheço do apelo manejado pela Defensoria Pública e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a negativação da culpabilidade.
De ofício
, aplico a fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial na primeira etapa dosimétrica para fixar a pena definitiva de ARGEU ANTONIO DE ARAÚJO FILHO em 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, mantido o regime aberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025